Tribunal: TJES
Processo: 5014444-51.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-04

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
14444
-
51
.2023.8.08.0000

PACIENTE
:
LUCAS SEVERINO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.

NÃO OCORRÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
DENEGAÇÃO
DA ORDEM DE HABEAS CORPUS
.

1. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que
o magistrado
a

quo
ressaltou a gravidade do crime praticado pelo
paciente
o que demonstra a necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal, especialmente por se tratar de processo do Tribunal do Júri, est
ando
suficientemente fundamentada, além de pautada no princípio da proporcionalidade e na inviabilidade de substituição da prisão por outras medidas cautela
res.

2.
N
ão se pode olvidar que a decisão sobre a decretação do cárcere é um ato valorativo que se insere na órbita de convencimento do Juiz, pois é ele que se encontra próximo aos fatos e, portanto, pode melhor inferir sobre sua necessidad
e.

3.

Denegar
a
ordem de habeas corpus
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,

à unanimidade,
conhe
cer
da impetração
,
para
denegar
a
ordem
,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ____________ de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014444-51.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS SEVERINO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
14444
-
51
.2023.8.08.0000

PACIENTE
:
LUCAS SEVERINO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.

NÃO OCORRÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
DENEGAÇÃO
DA ORDEM DE HABEAS CORPUS
.

1. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que
o magistrado
a

quo
ressaltou a gravidade do crime praticado pelo
paciente
o que demonstra a necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal, especialmente por se tratar de processo do Tribunal do Júri, est
ando
suficientemente fundamentada, além de pautada no princípio da proporcionalidade e na inviabilidade de substituição da prisão por outras medidas cautela
res.

2.
N
ão se pode olvidar que a decisão sobre a decretação do cárcere é um ato valorativo que se insere na órbita de convencimento do Juiz, pois é ele que se encontra próximo aos fatos e, portanto, pode melhor inferir sobre sua necessidad
e.

3.

Denegar
a
ordem de habeas corpus
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,

à unanimidade,
conhe
cer
da impetração
,
para
denegar
a
ordem
,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 03 de abril de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
14444
-
51
.2023.8.08.0000

PACIENTE
:
LUCAS SEVERINO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
LUCAS SEVERINO DA SILVA
,

apontando como autoridade coatora
o MM.
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES
/ES
,
que
mante
ve
a prisão

preventiva
nos autos
da ação penal
nº
0
907930
-
43
.20
09
.8.08.00
30
, em que
é
processado
pela suposta prática d
o crime previsto no art.
121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
c/c
artigo
1º, inciso I,
da Lei 8.072/90,
contra a pessoa de Alexsandro de Almeida
.

Sustenta
o impetrante, em síntese,
ausência de
fundamentação
necessária para legitimar
o decreto de prisão preventiva
e
o constrangimento que está sendo imposto ao paciente
. Afirma, ainda,
que o paciente conta com condições pessoais favoráveis
.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente,
a
expedição do alvará de soltura
ao paciente e, no mérito,
concedida a ordem
.

P
edido liminar, indeferi
d
o no
mov. ID
6823741.

P
ois bem.

Alega o impetrante que o

paciente
se encontra preso desde o dia 28/
0
8/2023 após prisão em flagrante, ficando recolhido até a presente dat
a.
Tem dependentes
menores
, possui risco de perder emprego fixo, e não possui nenhum risco a sociedade. Assim, necessita urgentemente da revogação da prisão preventiva.

Verifica-se que
fo
i
atribuíd
a

a
o paciente a suposta prática do delito previsto
no art.
121, §2º, incisos
I
I e IV, do Código Penal
c/c
artigo
1º, inciso I,
da Lei 8.072/90,
contra a pessoa de Alexsandro de Almeida.

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Decorre de comando constitucional expresso que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (dicção do artigo 5º, inciso LXI, da CF). Portanto, há de se exigir que a decisão de prisão preventiva
esteja sempre fundamentada.

No caso dos autos, o
bservo que a
decisão
que

indeferiu o pedido de liberdade formulado em favor do paciente,
encontra-se f
undamentada

n
o art. 312 e 313, CPP
,
nos seguintes termos:

“
(...
)
observo que a prisão preventiva foi decretada, às fls. 48/48-verso,
como medida de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo que, em tal provimento judicial, foram abordados, de forma fundamentada, os aspectos relacionados à gravidade concreta da suposta conduta criminosa
. Desta feita, verifico que, desde então, não houve nenhuma alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos de tal decisão.

Para além disso, urge mencionar que
o acusado estava em local incerto e não sabido desde a época do suposto fato criminoso
(a exordial acusatória consigna que, após o suposto crime, o réu
LUCAS SEVERINO DA SILVA
“
evadiu-se do local rumo a destino ignorado
”), sendo certo que o Mandado de Prisão Temporária expedido em seu desfavor, na data de 05/08/2009, sequer foi cumprido.

A
demais, verifica-se que o Mandado de Prisão Preventiva foi cumprido em outro Estado da Federação, especificamente na Comarca de Caruaru/PE, fato que confirma que o acusado evadiu do distrito da culpa, visando frustrar eventual aplicação da lei p
enal.

Ressalta-se que
o réu permaneceu por aproximadamente 14 (catorze) anos sem ser localizado para cumprimento dos mandados de prisão
, sendo a sua prisão necessária, também, para assegurar a aplicação de lei penal.

N
ota-se, portanto, que, não fosse o cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva expedido nos autos, o feito ficaria suspenso de forma indefinida, até alcançar eventual prescrição.

Posto isso, ainda presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP,
INDEFIRO os requerimentos formulados pela d. Defesa e MANTENHO a prisão preventiva do réu LUCAS SEVERINO DA SILVA,
como medida de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
(...)
”

Portanto,
não há se falar em ausência dos requisitos para a manutenção da medida constritiva, vez que, diante dos motivos externados pelo Julgador
a quo
na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente na Audiência de Custódia, constata-se que a douta Autoridade Judiciária fundamentou satisfatoriamente a necessidade da rigorosa providência com base nos requisitos previstos no artigo 312 do Digesto Processual Penal, sobretudo para a garantia da ordem pública.

N
essa senda,
conclu
o
que a prisão preventiva hostilizada encontra-se justificada nos moldes do artigo 312 do CPP, notadamente como garantia da ordem pública, em razão da gravidade do crime praticado, e para garantir a aplicação da futura lei penal, já que o paciente se manteve foragido por aproximadamente 14 (quatorze) anos.

De modo que,
existindo no caso concreto elementos que demonstram a necessidade de manutenção da constrição cautelar do paciente, não há falar na caracterização de constrangimento ilegal, competindo ao Juiz enfrentar as peculiaridades de cada caso e decidir qual ou quais as medidas cautelares - prisão ou as elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal - são as mais adequadas para assegurar os fins por elas almejad
os.

Aponto,
por fim
, que

é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Diante d
e todo o
exposto,

CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)